Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0735238-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JIREH ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0712592-79.2022.8.07.0006, proferida nos seguintes termos (ID 138361430): (...) Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por JIREH ALIMENTOS LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Em apertada síntese, a autora alega ser locatária de um imóvel, sito nesta circunscrição, que foi alvo de inspeção por parte da requerida. O Termo de Ocorrência e Inspeção n. 132829 acusou irregularidades no período compreendido entre 13/05/2019 a 21/04/2022 e gerou um débito de e R$114.435,29 (cento e quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos). Relata que o procedimento foi realizado unilateralmente, sem contraditório e sem acompanhamento pericial. Diz que ingressou com recurso administrativo, o qual foi indeferido no dia 03/08/2022, mantendo a cobrança sob o argumento de estar em consonância com resolução da ANEEL (1000/21, art. 595 e 596). Diante do indeferimento, foi apresentada a fatura para pagamento com data de vencimento para 24/08/20022, no valor supracitado, o qual não tem como arcar. Diante da real possibilidade de corte no fornecimento de energia, a parte autora arremata informando que no local funciona uma lanchonete “Subway”, e que a descontinuação do serviço pode gerar prejuízos consideráveis. Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança e que a requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia, bem como de inserir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram presentes na situação em apreço. Vejamos. Nos termos requeridos pelo autor, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo irreparável ante a iminência de um corte no fornecimento e o perecimento de produtos alimentícios. A probabilidade do direito se expressa nos documentos que instruem o feito, notadamente pelas faturas juntadas de meses pretéritos aos apurados, bem como o termo de inspeção e acessórios. Além disso, considerando que há controvérsia entre as partes, mister definir se a cobrança é de fato e de direito exigível antes de imputar ao autor qualquer ônus, especialmente o de corte de energia. O risco de dano é latente, haja vista que a parte autora é empresa do ramo alimentício, a qual comercializa alimentos perecíveis. O corte de energia poderia trazer grande prejuízo ao autor, quiçá o encerramento de suas atividades. Na mesma senda, a negativação de seu nome por dívida objeto de litígio judicial poderá trazer risco de dano quanto ao acesso ao crédito, quanto mais em momento pós pandemia, em que as empresas estão se reerguendo. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido liminar para: 1) suspender a cobrança do valor oriundo do TOI n. 132829; 2) determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia ao autor em consequência da dívida objeto dos autos; 3)Determinar que a ré se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes em relação à dívida objeto dos autos. Multa de R$ 2.000,00 por descumprimento de qualquer um dos itens deferidos, com limite provisório de R$ 20.000,00. Urgente. Intime-se pessoalmente para o cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. De mais a mais, emende-se para que o autor junte aos autos a fatura com vencimento para o dia 24/08/2022, com o valor de R$ 114.435,29. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da liminar concedida. Vindo o documento, designe-se audiência de conciliação a ser realizada no NUVIMEC. Após, cite-se e intime-se o réu para comparecer à audiência, com 20 (vinte) dias de antecedência, cujo ato processual deverá ser designado no prazo determinado em lei (artigo 334 do CPC), com as demais formalidades legais. Com a finalidade de conferir celeridade processual e, em razão da ausência de prejuízo para qualquer das partes, se não houver acordo, fica FACULTADO à parte ré apresentar a contestação/defesa na própria audiência. Intime-se o autor para audiência na pessoa de seu advogado. A audiência somente não será realizada se as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na composição consensual, o que deve ocorrer na forma dos §§ 5o e 6o do artigo 334 do CPC. As partes deverão comparecer à referida audiência acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. É facultada a constituição de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes (autor e réu) advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC). Concedo a esta decisão força de mandado. Se não houver autocomposição na referida audiência, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias úteis e será contado da data da audiência de conciliação. Intimem-se. Caso a parte devedora não seja encontrada no endereço declinado na inicial, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que “assim como não pode a concessionária deixar de fornecer o serviço, também não pode o usuário negar-se a pagar o que consumiu, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa, com a quebra do princípio da igualdade de tratamento das partes, impactando diretamente na continuidade do serviço público. A suspensão do serviço impõe-se quando houver inadimplência, sempre precedido de advertência”. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para reformar o “decisum” e indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela originária. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência. Isso porque não se desconhece que a legislação permite a agravante promover o desligamento de energia, acaso o consumidor não realize o pagamento nos moldes devidos. Contudo, o STJ possui o entendimento “ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária, como no caso dos autos. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 346.561/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 1/4/2014.) Destarte, tem-se por bem aguardar o devido processo legal na origem para aferir se a cobrança realizada pela Concessionária de serviço público à espécie é devida; por consequência, a antecipação dos efeitos da tutela deferida na decisão agravada revela-se escorreita, sobretudo para assegurar desnecessárias demissões dos funcionários da agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para querendo apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA